Tribunal: TJSP
Processo: 1018725-69.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Bem móvel. Veículo automotor. Venda de veículo arrendado ao réu, com revenda por esse a terceiro não identificado. Arrendamento já liquidado. Autorização pela instituição arrendadora da baixa junto ao prontuário do veículo, ainda não providenciada, contudo, seguindo o autor a figurar como arrendatário. Demanda de obrigação de fazer voltada à transferência do veículo ao réu, independentemente de

Ementa:
Bem móvel. Veículo automotor. Venda de veículo arrendado ao réu, com revenda por esse a terceiro não identificado. Arrendamento já liquidado. Autorização pela instituição arrendadora da baixa junto ao prontuário do veículo, ainda não providenciada, contudo, seguindo o autor a figurar como arrendatário. Demanda de obrigação de fazer voltada à transferência do veículo ao réu, independentemente de vistoria. Inviabilidade. Transferência do veículo ao terceiro incontroversa. Domínio transmitido com a tradição. Ausência de razão jurídica para que o veículo passe a constar como de propriedade do réu. Sentença, que acolheu a pretensão correspondente, reformada quanto a esse aspecto. Manutenção entretanto da determinação de que o réu arque com os débitos por IPVA lançados desde sua aquisição, os quais seguem sendo lançados em nome da instituição arrendadora e que não passíveis de imposição regressiva ao autor, como arrendatário. Sentença mantida nessa parte. Apelação do réu parcialmente provida.